Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PARDOS E NEGROS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS PARDOS E NEGROS TAMBÉM APROVADOS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DE VAGAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. É reconhecida a ilegalidade do ato administrativo de classificação de candidatos a vagas destinadas a candidatos pardos e negros, uma vez também computados os candidatos autodeclarados negros concomitantemente classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência.
2. O art. 3o da Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas) prevê, expressamente, que “os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”. Tal regra não implica em que, uma vez classificados, candidatos autodeclarados negros ou pardos ocupem vagas em ambas as listas, sob pena de violação da reserva de 20% das vagas oferecidas.
3. A candidata autodeclarada parda ou negra possui o direito à reclassificação para ser submetida às demais etapas do certame, excluídos da lista destinada à cota, aqueles candidatos pardos e negros também classificados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência, nos termos da Lei Distrital n. 6.321/2019.
4. Mandado de segurança concedido.